Tribunal: CARF
Processo: 10166.901835/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901835/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.736 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.734, de 16 de março de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10166.901868/2008-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901835/2008-13
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901835/2008-13

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos próprios com
crédito relativo a pagamento a maior de IR-Fonte.
Despacho decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. O acórdão recorrido, por sua vez, manteve a não
homologação sob o fundamento de que a requerente não apresentou documentação
comprobatória do direito creditório alegado. Os fundamentos do despacho decisório e os
argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado e aduz, em síntese, nulidade da decisão
recorrida por falta de análise do direito creditório; erro de preenchimento de DCTF; pleiteia a
produção de prova pericial e indica quesitos/perito; invoca o princípio da verdade material e a
impossibilidade de exigência de valores recolhidos indevidamente. Ao final, pugna,
preliminarmente, pela devolução dos autos à primeira instância em razão da nulidade arguida;
sucessivamente, pela perícia e, por fim, pelo provimento do recurso com a homologação da
compensação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência do direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IR-Fonte referente ao período de apuração
02/08/2003.
A preliminar de nulidade será analisada com o mérito.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode,
nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que
constem informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O
mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901835/2008-13

Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo
para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos
administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo,
tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que
sucintamente, o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra
geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte
infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez
colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o
qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Por outro lado, a não apresentação de elementos probatórios prejudica a liquidez e
certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
In casu, o contribuinte alega que recolheu indevidamente Darf de IR-Fonte quando o
correto seria depósito judicial em razão de tratar-se de resgate de previdência de
participante amparado por decisão judicial. Todavia, observado o equívoco efetuou o
depósito judicial e retificou a DCTF.
Em sede de impugnação o contribuinte apresentou várias petições e algumas foram
consideradas intempestivas, o que não impediu a análise do feito.
A r. decisão recorrida, por sua vez, ao analisar o recurso considerado tempestivo
assentou não constar “dos autos cópias da escrita contábil e fiscal do interessado, hábeis
para demonstrar a ocorrência da retenção indevida e necessárias para deixar o julgador
convicto de que efetivamente ocorreu o erro invocado no preenchimento da DCTF
primitiva”. Com efeito, negou provimento à manifestação de inconformidade em razão
de o contribuinte não ter colacionado aos autos “qualquer prova documental que
proporcione respaldo à informação alterada na DCTF retificadora”.
Assentou ainda o r. acórdão recorrido “que, mesmo os documentos acostados por meio
das petições intempestivas, os quais não trazem nenhuma cópia dos livros fiscais,
também não se mostram hábeis para demonstrar a ocorrência da retenção indevida e,
por consequência, para deixar o julgador convicto de que efetivamente ocorreu o erro
invocado no preenchimento da DCTF primitiva”.
Verifica-se, pois que o feito foi devidamente analisado, inclusive a documentação
considerada intempestiva e a motivação da improcedência – ausência de prova – foi
explicitada. Razão pela qual não há falar-se em nulidade da decisão recorrida por falta
de análise do direito creditório.
Em sede de recurso voluntário, mesmo ciente de que o feito fora julgado improcedente
por ausência de prova, o contribuinte não apresentou cópias da escrita contábil e fiscal
com vistas a demonstrar a retenção indevida. Limitou-se a apresentar a documentação já
apresentada em primeira instância e requereu a realização de perícia com apresentação
de quesitos e indicação de perito para fins de análise de sua escrituração contábil.
Consoante o Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo fiscal, ao
impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901835/2008-13

direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os
elementos probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as
provas colacionadas aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará
diligências e/ou perícias caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada,
as que considerar prescindíveis1.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a
busca pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na
produção de provas2”.
Ademais, conforme salientado acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do
indébito. Nestes termos deve ser mantida a não homologação do crédito, bem como
indeferido o pedido de perícia.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.901835/2008-13

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital